Tribunal: TJPA
Processo: 0005165-03.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005165-03.2001.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, REFORMANDO APENAS OS JUROS MORATÓRIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA
ADI 2.332/STF E NA REVISÃO DO TEMA N.º 126/STJ. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará, apenas para alterar os juros moratórios, mantendo inalterada a condenação em juros compensatórios de 12% ao ano, bem como, condenação em custas.

2. Pedido de fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano. No julgamento do mérito da ADI 2.332, o Supremo Tribunal Federal, revendo o posicionamento adotado em sede liminar, considerou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em razão de contradições existentes, revisou a Tese firmada no Resp 1.111.829/SP (Tema 126), posicionando-se pela vedação de discussão acerca dos efeitos da ADI 2.332, cuja competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

4. Necessidade de reforma da sentença. Fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano (0,5% ao mês), a partir da imissão na posse até o trânsito em julgado da condenação, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor da indenização fixado em sentença. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

5. Pedido de exclusão da condenação em custas. Reconhecimento da isenção legal do Ente Estadual (artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015).

6. Agravo Interno conhecido e provido,
para fixar os juros compensatórios
em 6% ao ano (0,5% ao mês), bem como, determina a exclusão da condenação em custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
(processo nº
0005165-03.2001.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra BANCO DO BRASIL S/A, em razão da decisão monocrática proferida sob a relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apenas para limitar a incidência de juros moratórios a partir da eventual inadimplência do apelante em sede de precatórios conforme disposto na parte final do art. 15-B do Decreto Lei 3.365-41, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos
. P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 28 de novembro de 2016. (grifo nosso).

Em suas razões, o Estado do Pará alega ser indevida a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, uma vez que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 2332-DF, mudando a interpretação proferida em sede liminar, para que os juros compensatórios sejam fixados em 6% ao ano (artigo 15-A do Decreto Lei n.º 3.365/41) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do Ente Público na posse do seu bem.

Alega ainda, a necessidade de reconhecimento da isenção do Estado do Pará quanto as custas processuais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve inalterada a sentença quanto a fixação dos juros compensatórios em 12%, bem como, a condenação do Estado do Pará em custas.

DOS JUROS COMPENSATÓRIOS

Como cediço,
os
juros compensatórios são devidos em razão da
diferença entre o preço ofertado em juízo pelo Estado e o valor do bem, fixado na sentença, nos casos de desapropriação
, compensando o proprietário do bem pelas perdas financeiras decorrentes do tempo.

A decisão recorrida se embasou na decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 2332-DF, consoante entendimento
previsto na súmula do 618, do STF, que estabelece:

Súmula 618 -
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
. (grifo nosso).

No julgamento do Resp 1.111.829/SP, que foi representativo de controvérsia e, deu origem à Sumula
408
/STJ, de 28/09/2009, o STJ entendeu que "a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art.
15-A
do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula
618
/STF".

(Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).

No entanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 2.332, considerando constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, senão vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
. 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019). (grifo nosso).

Em razão deste julgamento, a Primeira Seção do STJ verificando haver inafastável contradição entre as Teses firmadas, dentre elas, o Resp 1.111.829/SP (Tese 126) / enunciados de súmula e o julgamento da ADI 2332, conciliou os entendimentos, posicionando-se pela vedação de discussão acerca dos efeitos da ADI 2.332,

culminando, consequentemente, na adequação da Tese 126/STJ, senão vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS
. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.
2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.
3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.
4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional
.
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ
("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional. 6.
Adequação da Tese 126/STJ
("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.")
para a seguinte redação: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.”. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional
. 7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: “Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.”. Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. 9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor:

“Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.”. De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332. 10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: “i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do DecretoLei 3365/41).”. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição.
Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.
11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida. 12. Edição de nova tese: “A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.”. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14. Edição de nova tese: “As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.”. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte. 15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente."). 16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país.
Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida. 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(STJ - PET: 12344-DF, Relator: MINISTRO OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28.10.2020, PRIMEIRA SEÇÃO). (grifo nosso).

Em situações análogas esta Egrégia Corte Estadual recentemente decidiu:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. CONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO CONFORME O ART. 1.031, INC. II DO CPC.

Desse modo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada na PET nº 12.344 (revisão da tese 126/STJ) e do que decidido pelo STF na ADI 2332/DF no que diz respeito aos juros compensatórios.
Pelo exposto, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, voto no sentido de adequar o julgado ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal e fixar os juros em 6% (0,5% ao mês).

(TJPA, 8409422, 8409422, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. IMÓVEL URBANO. ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA DESTINAÇÃO DE EXPANSÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1668/09. JUSTA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO VALOR APONTADO PELA PERÍCIA JUDICIAL IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS POR MEIO DE MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. METODOLOGIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA NORMA BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (NBR 14.653) DA ABNT. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES POR VIA RECUSAL.
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS PARA 6% AO ANO. OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO VINCULANTE DE MÉRITO DA ADI 2332 PELO STF E REVISÃO DA TESE Nº 126 PELO STJ NO JULGAMENTO DA PET 12.344/DF. JUROS MORATÓRIOS ALTERADOS PARA 6%. ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI N 3365/41. BASE DE CÁLCULO E TERMOS INICIAL E FINAL MANTIDOS
. ALTERAÇÃO DO ÍNIDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMAS 810/STF E 906/STJ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SÚMULA 141 STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS
.
ALTERAÇÃO, APENAS DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NA ESPÉCIE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A indenização devida pelo bem expropriado deve ser justa, consoante o disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição da República, buscando traduzir o prejuízo efetivamente sofrido pelo desapropriado. Verifica-se Justo o valor fixado a título de indenização, apurado com base em laudo pericial judicial devidamente fundamentado, em que foi adotado critério técnico. Método Comparativo de Dados de Mercado (NBR 14653) relativos a imóveis de características semelhantes, na mesma região, o qual se mostra adequado. Mantido o valor indenizatório fixado pelo juízo.
2. Alteração do percentual dos juros compensatórios para 6%, a partir da imissão na posse até o trânsito em julgado da condenação, incidindo sobre a diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização fixado (art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41), conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 2.332 e pelo STJ na Pet. 12.344/DF, em revisão da tese relativa ao Tema nº 126. Aplicação dos recentes julgamentos vinculantes sobre a matéria
. 3. Alteração dos Juros moratórios em caso de eventual descumprimento, de 12% para 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme o disposto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, por se tratar de crédito de responsabilidade da Fazenda Pública. Base de cálculo que recai sobre a diferença entre a oferta inicial depositada e o valor da indenização fixada, ambas devidamente corrigidas, acrescida de juros compensatórios. Inexistência de anatocismo. 4. Tratando-se de desapropriação direta, aplicável o IPCA-E a título de correção monetária. Decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 RG/SE (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo nº 1.495.146/MG (tema 905). 5. Segundo a jurisprudência dominante da Corte Superior de Justiça, o termo inicial da correção monetária, na ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o
quantum
indenizatório a incidir sobre a diferença apurada entre o valor correspondente a 80% do ofertado/levantado e o fixado em sentença. 6. Honorários advocatícios corretamente fixados pelo juízo em 5% sobre a diferença entre a oferta depositada e a indenização (Súmula 141 STJ). Fixação com base nas diretrizes do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Manutenção da verba honorária. 7. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada, à unanimidade.

(6166386, 6166386, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-31). (grifo nosso).

Com efeito, conforme entendimento firmado na ADI 2.332/STF e na tese revisada do Tema nº 126/STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que haja a fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano (0,5% ao mês), a partir da imissão na posse até o trânsito em julgado da condenação, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor da indenização fixado em sentença.

DAS CUSTAS

O Estado do Pará requer a exclusão da sua condenação em custas.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Denota-se da norma, que a sentença merece ser reformada neste aspecto, para reconhecer a isenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para fixar os juros compensatórios
em 6% ao ano (0,5% ao mês), bem como, determina a exclusão da condenação em custas,
nos termos da
fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2022